Tribunal: TJDFT
Processo: 0703017-34.2019.8.07.0012
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-02-22
Data de publicação: 2021-03-11

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. COBRANÇAS INDEVIDAS. DANO MORAL. INEXISTENTE. AUSÊNCIA DE LESÃO À PERSONALIDADE. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. MERO DISSABOR. AUSÊNCIA DE INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Ação de indenização, na qual a parte autora interpôs recurso inominado contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para declarar inexistente o débito no valor de R$ 453,29 relativos às faturas em aberto e para condenar a ré a restituir a quantia de R$ R$ 87,27 com a dobra.
2. A parte autora argumenta na inicial que é cliente da ré pelos serviços de telefonia fixa, TV por assinatura e internet e que começou a receber cobranças indevidas.
3. Nas suas razões recursais, a parte autora discorre sobre o cabimento de indenização por danos morais e colaciona julgados em favor da tese exposta. Contrarrazões apresentadas.
4. O dano moral possui a função de compensar alguém em razão de lesão cometida por outrem à sua esfera personalíssima (extrapatrimonial), de punir o agente causador do dano, e, por último, de dissuadir e/ou prevenir nova prática do mesmo tipo de evento danoso.
5. A responsabilidade de indenizar moralmente nasce com a inequívoca aferição do dano do atributo da personalidade afirmado. Daí porque não se concebe a busca da reparação civil simplesmente pela afirmação do consumidor de se julgar ofendido. Permitir que qualquer evento que traga desgosto seja capaz de atrair reparação de cunho moral é banalizar o instituto e fomentar a indústria da indenização moral.
6. É entendimento dominante nesta Turma Recursal de que o inadimplemento contratual, em regra, não tem aptidão de violar os direitos de personalidade e dar ensejo à reparação. Não houve demonstração de que a dignidade do autor foi atingida pela falha na prestação de serviços por parte dos recorridos. Não houve o relato de qualquer privação que o autor tenha sofrido ou constrangimento que tenha atingindo o patamar de dano moral. Por fim, não houve inscrição indevida em cadastro de inadimplentes.
7. Recurso da parte autora conhecido e não provido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
8. Condenada a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios em favor do patrono da parte recorrida, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da causa (art. 55 da Lei n.o 9.099/95), todavia, suspensa a exigibilidade em razão da concessão da gratuidade de justiça, ora deferida.
9. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto nos artigos 46 da Lei 9.099/1995.